Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-63.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000408-63.2018.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra,
em que é embargante UNIESP S/A, é embargado RENATO NUNES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000408-63.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 33.839
2
Comarca: TABOÃO DA SERRA - 3a VARA CÍVEL.
Embargante: UNIESP S/A.
Embargado: RENATO NUNES DA SILVA.
VOTO No 33.839
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou
erro material. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 2459/2464, que deu
provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo autor para julgar os
pedidos iniciais parcialmente procedentes e condenar a ré ao pagamento (i) do
saldo devedor do contrato de financiamento estudantil celebrado pelo autor, no
ano de 2012, por ocasião de seu ingresso em uma das instituições do grupo
educacional da ré, para graduação em Pedagogia e (ii) de indenização por danos
morais, fixada em R$15.000,00, opõe a ré embargos declaratórios.
Sustenta que o v. acórdão é omisso. Alega que há violação
do disposto no art. 207, da CF, uma vez que não pode ser obrigada a
disponibilizar cursos gratuitamente, além dos casos determinados em seu
programa. Afirma que o embargado não cumpriu os requisitos exigidos para ter
direito ao benefício pretendido. Argumenta que o recorrido distorceu os fatos.
Assinala que não pode ser responsabilizada pela negligência do embargado.
Assevera que a conduta do embargado caracteriza violação ao disposto nos arts.
422 e 476 do CC. Acrescenta que Lei 9394/1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, não veda propagandas como as realizadas por ela,
que foi analisada pelo Ministério Público. Ressalta que o embargado teve ciência
das cláusulas contratuais, mas não comprovou o efetivo cumprimento. Sob tais
fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos, inclusive para fins
de prequestionamento.
É o relatório.
O presente recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000408-63.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 33.839
3
Inicialmente, releva observar que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que entende suficientes
para proferir sua decisão. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já
expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”1.
Constou expressamente do v. acórdão que a relação
estabelecida entre as partes é de consumo, tendo sido reconhecida a
hipossuficiência técnica do ora recorrido, que alegou não ter recebido
informações precisas e suficientes acerca dos requisitos necessários para ter
direito ao pagamento de seu financiamento estudantil pela ora embargante.
Assinalou que a embargante não comprovou que o embargado foi cientificado, no
início da relação jurídica, das obrigações que deveria cumprir para ter direito ao
benefício em questão. Reconheceu que, diante disso, houve violação ao direito
básico do consumidor à informação clara e precisa sobre as especificidades do
negócio jurídico celebrado (art. 6o, III, do CDC). Acrescentou que, tendo o
embargado sido aprovado em todas as disciplinas do curso, a recusa da ora
embargante em realizar o pagamento do financiamento estudantil contraído pelo
embargado, conforme compromisso assumido no 'Certificado de Garantia de
Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES', afigurou-se ilegítima.
Fica evidente, portanto, que o presente recurso expressa
única e simplesmente a discordância da embargante acerca do resultado do
julgamento. No entanto, não é essa a via adequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 (AgRg no Ag 169.073/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998)